Tribunal: TJSP
Processo: 2334142-83.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Castilho – Lei no 3.153/2022, que a suspensão de execução de sentença referente ao Concurso Público n° 001/2014 – Alegação de violação aos artigos 2° e 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como de desvio de função legislativa – Pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei municipal – Procedência do pedido – As disposições do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Castilho – Lei no 3.153/2022, que a suspensão de execução de sentença referente ao Concurso Público n° 001/2014 – Alegação de violação aos artigos 2° e 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como de desvio de função legislativa – Pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei municipal – Procedência do pedido – As disposições do artigo 2° e 22, inciso I, da Constituição Federal, são de reprodução obrigatória e, por força do artigo 144 da Constituição Estadual, são aplicáveis aos Municípios – Possibilidade do exercício do controle abstrato de constitucionalidade por este E. Tribunal de Justiça tendo como parâmetros tais dispositivos da Constituição Federal – Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 484 de Repercussão Geral – Hipótese em que a lei municipal, ao determinar ao Poder Executivo Municipal que se abstenha de impulsionar processo de execução de sentença proferida pelo Poder Judiciário "até que ocorra decisão final, com trânsito em julgado" em processos envolvendo determinada matéria, à toda evidência, legisla sobre direito processual, usurpando competência legislativa privativa da União – Ofensa aos artigos 22, inciso I, da Constituição Federal, e 144 da Constituição Estadual – Ademais, a lei impugnada invade competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, ao impor ao Poder Executivo obrigação específica de se abster de promover atos, em âmbito administrativo ou judicial, relacionados à execução de sentença – Ofensa aos artigos 5° e 47, incisos II e XIV, da Constituição Estadual – Por fim, a norma impugnada viola o princípio da moralidade administrativa, haja vista que impõe ao Poder Executivo medidas destinadas a burlar decisão judicial – Ofensa ao artigo 111 da Constituição Estadual – AÇÃO PROCEDENTE.